Tribunal: TCU
Processo: 021.218/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8248/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de dois atos de alteração (ns. 74619/2022 e 74856/2022) da pensão civil instituída pelo Sr. Cleber da Silva Ferreira em favor das Sras. Bianca Batista da Silva (filha) e Renilda Almeida de Oliveira (companheira), emitido pela Fundação Nacional de Saúde e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que o instituidor da pensão faleceu ainda no desempenho do cargo efetivo, em 6/4/2008 (peça 2, p. 1), habilitando os Srs. Andrey de Oliveira Ferreira e Bruno Diego dos Santos Ferreira (filhos, ato inicial 74035/2022 não analisado neste processo), e as Sras. Bianca Batista da Silva (ato de alteração 74619/2022) e Renilda Almeida de Oliveira (ato de alteração 74856/2022); Considerando que o Relatório de Fichas Financeiras (peça 3, p. 13) indica que somente restam vigentes os benefícios do Sr. Andrey de Oliveira Ferreira e da Sra. Renilda Almeida de Oliveira; Considerando que neste processo são examinados especificamente os atos de alteração de pensão civil 74619/2022 (peça 2) e 74856/2022 (peça 3) em favor, respectivamente, das Sras. Bianca Batista da Silva (filha) e Renilda Almeida de Oliveira (companheira); Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) não constatou ilegalidade no ato de alteração 74619/2022, mas detectou irregularidade no ato de alteração 74856/2022, pois a pensão está sendo paga acima do valor devido, correspondendo, no conjunto, a R$ 5.579,04 (peça 3, p. 13); Considerando que o valor da pensão, com os reajustes referentes aos exercícios de 2021, 2022, 2023 e 2024, respectivamente de 5,45%, 10,16%, 5,93% e 3,71% (peça 3, p. 11, e peça 9, p. 12, 17, 21 e 27), soma a quantia aproximada de R$ 4.576,01, e não de R$ 5.579,04; Considerando que o recebimento de pensão a maior é indevido; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé das interessadas; Considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal a alteração de pensão civil em benefício da Sra. Bianca Batista da Silva, concedendo registro ao ato 74619/2022, e em considerar ilegal a alteração de pensão civil em favor da Sra. Renilda Almeida de Oliveira, negando registro ao ato 74856/2022, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela Sra. Renilda Almeida de Oliveira, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo Processo 021.218/2024-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Bianca Batista da Silva (XXX.918.512-XX); e Renilda Almeida de Oliveira (XXX.205.542-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar à Fundação Nacional de Saúde, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado à Sra. Renilda Almeida de Oliveira, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação às interessadas, alertando a Sra. Renilda Almeida de Oliveira de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.3. emita novo ato de alteração de pensão civil em favor da Sra. Renilda Almeida de Oliveira, com correção no valor do benefício, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.